Tribunal: STF
Processo: HC 209661
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. 1. No que diz respeito aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal, sendo pacífico o entendimento no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da suposta coação. 2. Na hipótese, o recorrente foi preso em 22/8/2020 e a denúncia foi recebida em 5/10/2020, não tendo apresentado resposta à acusação, razão pela qual foi nomeada a Defensoria Pública. A audiência de instrução e julgamento foi adiada a pedido das partes, inclusive da defesa, em razão de circunstâncias fáticas relacionadas às testemunhas, e para garantir-lhes a incomunicabilidade. Realizada audiência de instrução, foram deferidas diligências, estando os autos aguardando a designação de nova audiência para o encerramento da instrução. 3. Trata-se, portanto, de feito que esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, considerando-se o fato de serem dois réus, a complexidade dos crimes imputados e do procedimento do Júri, não se verificando desídia por parte do Estado. 4.Agravo regimental improvido.” (eDOC.05)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente por excesso de prazo na formação da culpa, pois “encontra-se preso cautelarmente desde o dia 22/08/2020, sem que tenha havido o encerramento da instrução.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, no que tange à alegação de excesso de prazo, analisando o andamento processual da ação penal originária, disponível no sítio do TJCE verifico que sobreveio decisão de pronúncia em 01.09.2022.



    Assim, com o advento da pronúncia, tornou-se prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme assente jurisprudência desta Corte: 



    “A superveniência de decisão de pronúncia, que reafirma a necessidade da prisão cautelar, torna prejudicado o habeas corpus ou o recurso ordinário em habeas corpus interposto sob o fundamento de excesso de prazo da instrução criminal (HC 103.020, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.05.11; HC 100.567, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.04.11; RHC 95.207, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.” (RHC 123730 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2015)



    “Superação do alegado excesso de prazo ante a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.” (HC 124804, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03.03.2015)



    “Segundo o entendimento desta Corte, fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes.” (HC 118065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10.12.2013)



    2. Destarte, julgo prejudicado este habeas corpus, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente